Tribunal: STF
Processo: HC 260712
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO (POR QUATRO VEZES). ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DA IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CORPO DE JURADOS, INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.068. ALEGADA IRRETROATIVIDADE DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 215.026:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se questionava a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundamentada no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. O agravante alegava a irretroatividade da norma, já que os fatos ocorreram antes de sua vigência, e pedia a suspensão da ordem de prisão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a aplicabilidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019; e (ii) verificar se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri afronta princípios constitucionais ou processuais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.068, decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada. 4. O art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal possui natureza processual e, portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: "1. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, decorre da soberania dos veredictos e independe do quantum da pena aplicada. 2. Normas processuais penais possuem eficácia imediata, nos termos do princípio tempus regit actum, preservando os atos praticados sob a vigência da lei anterior.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 121, caput, c/c o art. 18, I, 2ª parte, e art. 29, por quatro vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal.
Em habeas corpus de trâmite perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
 Irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta impossibilidade de execução provisória da pena à luz do princípio da irretroatividade.
Narra que “em nenhum momento se questionou a eficácia imediata da decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, mas sim, que alterações jurisprudenciais ancoradas em mudanças legislativas ao longo do tempo não podem ser aplicadas de forma retroativa, atingindo fatos pretéritos, quando se tratar de mudanças maléficas ao sujeito acusado”. Informa que “estamos diante de um médico , atualmente com 86 anos, que foi condenado no ano de 2011 por ter-supostamente - emitido laudo falso sendo que antes desse fato específico, nunca antes havia respondido por qualquer ato ilícito em sua vida, não tendo, ao longo de todo o tramite da ação penal e durante todo o período em que se encontra solto, acarretado qualquer risco à sociedade ou a ordem pública”. Considera ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, requerem os Impetrantes, em favor do Paciente mariano fiore júnior, seja conhecido e integralmente provido o presente Habeas Corpus para que:
4.1 Liminarmente: Sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou a prisão do Paciente, até o julgamento de mérito do presente recurso; 
4.2 No mérito: Seja reconhecida a ilegalidade da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão contra o Paciente antes do trânsito em julgado do seu processo, determinando -se o recolhimento do mandado de prisão já expedido para que mariano possa continuar em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal que tramita contra si.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A controvérsia consiste na persistência da Defesa no argumento de que viola o princípio da segurança jurídica e o preceito constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa a aplicação ao caso dos autos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena. 
A decisão impugnada, entretanto, analisou todos os pontos apresentados de forma devidamente fundamentada, devendo ser mantida. 
Com efeito, conforme anteriormente consignado, o ora agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de delito doloso contra a vida, com autorização de imediata execução do julgado. 
Em tais casos, a Constituição Federal conferiu às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri a nota de soberania dos seus veredictos. Assim, sobrevindo condenação, é viável a imediata execução, especialmente quando a possibilidade de sua revisão, comparativamente à decisão proferida por juiz togado, foi propositadamente restringida pelo constituinte e pelo legislador ordinário. 
No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição ao artigo 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 (quinze) anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. [...]
Ademais, em recentes julgados sobre a temática ora trazida, as duas Turmas com competência em matéria penal do Superior Tribunal de Justiça expressaram o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 1068, não estabeleceu modulação de efeitos do entendimento sufragado. Portanto, a orientação firmada pode ser aplicada aos casos anteriores à vigência da norma. [...]
Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: [...]”
 
O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.235.340, Rel. Min. Roberto Barroso, sob o rito da repercussão geral - tema 1.068 -, fixou a tese de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:

Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido.
I. Caso em exame
    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 
2.	Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. 
II. Questões em discussão
3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 
4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.
III. Razões de decidir
5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121).
6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal.
7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas.
8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri.
9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso.
10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso.
11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 
12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1.235.340, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2024)

Assim, a decisão objurgada não divergiu do entendimento sufragado por este Tribunal. Nessa mesma linha, são os precedentes de ambas as Turmas: HC 253.678-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 7/5/2025 e HC 256.126-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/6/2025.
Demais disso, não há que se falar em retroatividade, ou não, de atos interpretativos emanados pelo Poder Judiciário, porquanto esses não se confundem com atos normativos sujeitos ao Princípio da Legalidade. Desta sorte, os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica ao acusado, bem como a irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Nesse sentido, in verbis:

HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA CONSIDERADOS PRECEDENTES JUDICIAIS QUE CONFIGURAM CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO. [...] 2. Os preceitos constitucionais alusivos à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da mais grave não são aplicáveis a precedentes judiciais que revelam consolidação de entendimento jurisprudencial do Supremo na matéria. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023) - Grifei.

I. Jurisprudência: inaplicabilidade às suas alterações do princípio da irretroatividade penal: validade da condenação de ex-prefeito, denunciado por peculato, pelo crime do art. 1º, I, do Dl 201/67, conforme a jurisprudência atual do STF (HC 70.671) [...].” (HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/03/2008)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. [...] 2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008;  ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. [...]. (HC 161.452-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/04/2020) - Grifei.

Sob prisma diverso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha, o ARE 1.366.547, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/7/2025; e o HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016.
Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes:  RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022 e RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022.

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 9 de setembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente